Tribunal: TJDFT
Processo: 0734018-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM FINALIDADE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSENTES AS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos para sanar suposta contradição acerca do uso do princípio pacta sunt servanda para aplicação da cláusula 6.4 prevista no contrato firmado entre as partes, além de possível retenção de 25% sobre os valores efetivamente pagos.
2. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é aclarar ou integrar decisão que padeça de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material (art. 48 da lei 9.099/95 e. art. 1.022 do CPC/2015).
3. A aplicação cláusula 6.4 do contrato originalmente pactuado entre as partes foi afastada diante da formalização de distrato, instrumento autônomo em relação ao referido contrato. Nesse sentido, o acórdão foi claro ao abordar que o instrumento de distrato não informou de forma clara e precisa quanto as condições de extinção do negócio jurídico firmado e especificação quanto a retenção de valores, apontando os valores e a que título se daria a retenção.
4. Destaca-se ainda que o percentual de retenção também foi apreciado e não se mostra contraditório, haja vista que o índice encontra-se entre os percentuais firmados em jurisprudência.
5. O que se verifica no caso é a pretensão do embargante de rediscussão da matéria já analisada no único intuito de ter sua tese acolhida, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado.
6. Embargos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.